Tribunal: TJDFT
Processo: 0000131-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO COM ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Inexistindo provas suficientes acerca da participação do réu no delito de furto com abuso de confiança, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido.